Tribunal: TJBA
Processo: 0011412-23.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011412-23.2007.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ALMIRO FRAGA FILHO e outros (9) Advogado(s):JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, MARCELLA LOPES COSTA PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação cautelar incidental ajuizada pelos executados para suspender efeitos de protesto e determinar exclusão de seus nomes dos cadastros restritivos de crédito (Serasa, SPC e Cadin). 2. A execução de título extrajudicial encontra-se garantida por penhora de bem imóvel considerada suficiente pelo juízo, havendo discussão acerca do crédito exequendo em sede de embargos à execução. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se, estando a execução garantida por penhora suficiente, é legítima a manutenção simultânea de protesto e inscrições em cadastros restritivos de crédito. III. Razões de decidir: 4. Estando a execução garantida por penhora suficiente, a manutenção simultânea de protesto e negativação configura excesso de constrição, contrariando os princípios da boa-fé e da menor onerosidade consagrados no art. 805 do CPC. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que as medidas coercitivas perdem sua razão de ser quando não há risco ao adimplemento do crédito exequendo, devendo ser suspensas para evitar constrangimento desnecessário ao devedor. 6. A garantia do juízo por meio de penhora torna desnecessária a manutenção de outras medidas constritivas, que passam a configurar bis in idem e violação aos princípios processuais da proporcionalidade e menor onerosidade. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "Estando a execução garantida por penhora suficiente, a manutenção de protesto e inscrições em cadastros restritivos de crédito configura excesso de constrição, devendo ser suspensas em observância aos princípios da boa-fé e da menor onerosidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; Lei nº 9.492/1997, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.024, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.08.2013; TJ-SP, Apelação 1004735-62.2016.8.26.0047, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0011412-23.2007.8.05.0080 em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e apelados ALMIRO FRAGA FILHO, DIVALDO LEDOUX BRAZILEIRO, EDGAR FERNANDES BONFIM, JULIANO MOSQUEIRA SIMÕES, MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA e UBIRAJARA SOARES BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23